Tribunal: TCU
Processo: 033.457/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da inexecução total de convênio firmado com o Ministério do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, do extinto Ministério de Trabalho, em razão da inexecução total de convênio, celebrado entre o órgão e o Instituto Nacional América, tendo por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução de ações de qualificação social e profissional de jovens. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar revéis Carlos Ernani Ranheiri Filho, o Instituto Nacional América e as empresas Liebe Indústria e Comércio de Plásticos e Aparas Ltda. e Marcelo da Silva Migliorin (MSM Pinturas e Reformas Ltda.) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Ernani Ranheiri Filho, do Instituto Nacional América e das empresas J.E.R. Comércio Ltda., Marcos da Silva Informática, Marcelo da Silva Migliorin (MSM Pinturas e Reformas Ltda.) e Liebe Indústria e Comércio de Plásticos e Aparas Ltda.; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantias eventualmente ressarcidas: 9.3.1. responsáveis solidários: Carlos Ernani Ranheiri Filho, Instituto Nacional América e J.E.R. Comércio Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 63.150,00 14/6/2011 16.565,16 19/5/2011 11.155,16 19/5/2011 9.3.2. responsáveis solidários: Carlos Ernani Ranheiri Filho, Instituto Nacional América e Liebe Indústria e Comércio de Plásticos e Aparas Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 126.770,00 19/5/2011 9.3.3. responsáveis solidários: Carlos Ernani Ranheiri Filho, Instituto Nacional América e Marcos da Silva Informática: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 7.050,00 23/5/2011 12.000,00 25/5/2011 12.000,00 16/6/2011 12.000,00 18/7/2011 12.000,00 18/8/2011 9.3.4. responsáveis solidários: Carlos Ernani Ranheiri Filho, Instituto Nacional América e Marcelo da Silva Migliorin (MSM Pinturas e Reformas Ltda.): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 17.379,90 30/5/2011 9.4. aplicar-lhes multas proporcionais ao dano ao erário, a seguir descritas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Multa (R$) Carlos Ernani Ranheiri Filho 53.000,00 Instituto Nacional América 53.000,00 J.E.R. Comércio Ltda. 17.000,00 Marcos da Silva Informática 10.000,00 Marcelo da Silva Migliorin (MSM Pinturas e Reformas Ltda.) 3.000,00 Liebe Indústria e Comércio de Plásticos e Aparas Ltda. 24.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.